Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O amplo efeito devolutivo possibilita a análise de toda a matéria suscita no recurso, ainda que não sejam oferecidas as razões recursais.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e de testemunha, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.